Tribunal: TCU
Processo: 004.716/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 671/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de proposta para a realização da auditoria operacional, integrando, adicionalmente, os eventuais aspectos de conformidade, com o objetivo de avaliar as políticas de desenvolvimento regional estabelecidas para o setor automotivo pela Lei n.o 9.440, de 1997, e pela Lei n.o 9.826, de 1999, além dos resultados da concessão de benefícios tributários nos regimes automotivos regionais; Considerando que a SecexDesenvolvimento elaborou a presente proposta de auditoria, apresentando as expressas justificativas sobre os requisitos técnicos (risco, oportunidade, materialidade e relevância - Peça 3). Considerando que a unidade técnica destacou que, em sintonia com o Demonstrativo dos Gastos Governamentais Indiretos de Natureza Tributária (DGT), a estimativa de renúncia de receitas associada aos regimes automotivos regionais, em 2021, teria sido de aproximadamente R$ 4,1 bilhões, tendo acrescentado que esses benefícios estariam em vigor há mais de vinte anos; Considerando que, em sintonia com o parecer emitido pelo Coordenador-Geral de Controle Externo da Área Econômica e das Contas Públicas (Peça 5), a presente proposta de auditoria estaria alinhada com o Planejamento Estratégico do TCU aprovado pelo Plenário, em 24/4/2019, para o período de abril de 2019 a março de 2025, em prol aumento da produtividade e da competitividade nacional; Considerando, ainda, que a relevância do trabalho proposto estaria evidenciada, enfim, diante das informações básicas sobre a auditoria, tendo ficado atestada a capacidade operacional das unidades técnicas para efetuar a referida ação fiscalizadora (Peça 3); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em aprovar a aludida proposta para a realização da anunciada auditoria operacional, integrando, adicionalmente, os eventuais aspectos de conformidade, com o objetivo de avaliar as políticas de desenvolvimento regional estabelecidas para o setor automotivo pela Lei n.o 9.440, de 1997, e pela Lei n.o 9.826, de 1999, além dos resultados da concessão de benefícios tributários nos regimes automotivos regionais, sem prejuízo de prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 004.716/2022-1 (AUDITORIA - PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO) 1.1. Instituições: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia; e Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providência: promover a restituição do processo à Coordenação-Geral de Controle Externo da Área Econômica e das Contas Públicas para o prosseguimento do feito.